Tribunal: TJSP
Processo: 1004307-86.2022.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Compra e venda de bem móvel. Ação de indenização por danos materiais. Autora que adquiriu retroescavadeira com mais de 11 anos de uso no estado. Quadro que desautorizava a expectativa de estar o bem como se novo fosse. Problemas noticiados pela autora que eram passíveis de constatação mediante exame adequado. Inaplicabilidade, por isso, do regime legal acerca de vício oculto. Conclusão pericial

Ementa:
Compra e venda de bem móvel. Ação de indenização por danos materiais. Autora que adquiriu retroescavadeira com mais de 11 anos de uso no estado. Quadro que desautorizava a expectativa de estar o bem como se novo fosse. Problemas noticiados pela autora que eram passíveis de constatação mediante exame adequado. Inaplicabilidade, por isso, do regime legal acerca de vício oculto. Conclusão pericial que não afetava tal constatação. Ação improcedente. Recurso improvido.